Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS POR GENITOR. GUARDA COMPARTILHADA COM CONVIVÊNCIA EQUILIBRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 150% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de oferta de alimentos ajuizada em face de seu filho menor, representado por sua genitora, fixando a obrigação alimentar em 150% do salário-mínimo. O autor sustenta que exercia guarda compartilhada com convivência equilibrada e que já arcava com as despesas do filho em metade do tempo, pleiteando a fixação de alimentos no valor de 60% do salário-mínimo. A sentença considerou a capacidade financeira do genitor, inclusive com base em provas obtidas via quebra de sigilo bancário e fiscal, e rejeitou a tese de exclusão proporcional do dever alimentar em razão da convivência alternada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não analisar adequadamente a repercussão econômica da guarda compartilhada com tempo igualitário; (ii) estabelecer se a fixação dos alimentos em 150% do salário-mínimo observou corretamente o binômio necessidade–possibilidade à luz da prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida está suficientemente fundamentada e enfrenta de modo claro o impacto da guarda compartilhada na obrigação alimentar, afastando a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
4. A guarda compartilhada com convivência equilibrada não afasta o dever alimentar, que deve ser exercido de forma proporcional à capacidade financeira dos genitores. Precedentes.
5. A condição de sócio administrador e os documentos fiscais e bancários obtidos judicialmente demonstram a expressiva capacidade contributiva do genitor, incluindo movimentações bancárias superiores a R$ 493 mil em um único ano e recebimentos superiores a R$ 200 mil anuais de uma de suas empresas.
6. O valor espontaneamente depositado pelo genitor antes da judicialização (R$ 2.000,00 mensais) reforça a conclusão de que o montante de 60% do salário-mínimo por ele ofertado é insuficiente e incompatível com sua real condição financeira.
7. As necessidades do menor de sete anos são presumidas, abrangendo alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário e lazer, não sendo exigível comprovação detalhada de cada despesa.
8. A genitora aufere renda modesta (R$ 2.640,00), incapaz de sustentar sozinha o menor, o que, aliado à disparidade econômica entre os genitores, justifica a fixação dos alimentos no patamar estabelecido.
9. A sentença aplica corretamente o princípio da proporcionalidade, considerando as possibilidades do alimentante e as necessidades presumidas do alimentando, de acordo com a legislação civil e a jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade Suspensa.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada com convivência equilibrada não exclui o dever de prestar alimentos, que deve observar a proporcionalidade entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando.
2. As necessidades de criança menor são presumidas, não sendo exigível prova documental individualizada para sua fixação.
3. A comprovação de elevada capacidade financeira por meio de movimentações bancárias e declarações de renda justifica a fixação de alimentos acima do valor ofertado unilateralmente pelo alimentante.